Tribunal: TJBA
Processo: 8003460-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003460-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALTO FIGUEREIDO LIMA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISUM BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. EFETIVO RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA ORAL. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE VINTE E UM ANOS. TRÊS TESTEMUNHAS QUE JÁ NÃO FORAM LOCALIZADAS NOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA À SÚMULA 455 DO STJ NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8003460-04.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itabuna/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, VALTO FIGUEREIDO LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .